Tribunal: STF
Processo: Rcl 45470
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EFETIVADA ANTES DA PROLAÇÃO DA DECISÃO PARADIGMA NA RECLAMAÇÃO N. 29.303. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA DETERMINAR REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por W A M contra o juízo da Vara Única da Comarca Carapebus/Quissamã - RJ, que teria descumprido liminar deferida pelo Ministro Edson Fachin na Reclamação n. 29.303.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante denunciado pela prática dos crimes previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no § 1º do art. 180 do Código Penal.
    3. Em 30.11.2020, o juízo reclamado recebeu a denúncia e determinou a prisão preventiva do reclamante e de corréus.
    4. Na presente reclamação, o reclamante alega que, “em 10 de dezembro de 2020, o eminente Ministro Edson Fachin proferiu decisão deferindo a liminar no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ, determinando-se a realização, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas”.
    Sustenta que “a autoridade reclamada (…) desrespeitou ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, notadamente porque o reclamante se encontra preso desde o dia 4 de dezembro de 2020 (doc. 07) sem a realização de audiência de custódia”.
    Requer liminar para “o relaxamento da prisão preventiva decretada nos autos 0000129-44.2020.8.19.0084, pela eminente magistrada da Vara única da Comarca de Comarca Carapebus/Quissama - RJ, expedindo-se alvará de soltura em favor do reclamante W A M”.
    Subsidiariamente, requer “seja determinada a imediata realização da audiência de custódia”.
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos trazidos acima, serve a presente para requerer: 
    a) O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos 0000129-44.2020.8.19.0084, pela eminente magistrada da Vara única da Comarca de Comarca Carapebus/Quissama - RJ, expedindo-se alvará de soltura em favor do reclamante W A M; 
    b) Subsidiariamente, caso esta Corte entenda pela manutenção da prisão do reclamante, requer-se que seja determinada a imediata realização da audiência de custódia; 
    c) A PROCEDÊNCIA da reclamação, determinando-se a realização da audiência de custódia, nos termos da decisão proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ. 
    Termos em que, 
    e. deferimento”.
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Única da Comarca de Carapebus/Quissamã - RJ teria contrariado liminar deferida pelo Ministro Edson Fachin na Reclamação n. 29.303 ao não realizar audiência de custódia após efetivação da prisão preventiva do reclamante.
    A reclamação n. 29.303 foi ajuizada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro contra o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro objetivando fosse determinada a realização da audiência de custódia em todas as modalidades de prisão.
    Em 19.12.2017, o Ministro Edson Fachin negou seguimento à reclamação. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental.
    Em 10.12.2020, o Ministro Edson Fachin reconsiderou essa decisão e deferiu medida liminar, ad referendum do Plenário, “para determinar que a autoridade reclamada realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas”.
    7. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao ato reclamado. 
    Na espécie, a prisão preventiva do reclamante foi decretada em 30.11.2020 e efetivada em 4.12.2020, antes, portanto, da liminar deferida pelo Ministro Edson Fachin na Reclamação n. 29.303, em 10.12.2020. 
    Não há, na decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin na Reclamação n. 29.303, determinação expressa de realização de audiências de custódia com relação às prisões preventivas decretadas e efetivadas antes do deferimento da liminar naquela ação.
    Essas circunstâncias afastam a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente na data de cumprimento da prisão preventiva. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 
    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 
    III - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 39.511-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO NEGADO. (…)
    2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014), razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 
    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 43.682-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).
    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 
    8. Embora esse óbice impeça o conhecimento desta reclamação, não se pode ignorar a ausência de realização da obrigatória audiência de custódia. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.
    9. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 1608.65/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2.5.2019).
    Não se há cogitar de acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do reclamante ou substituição dessa prisão por medidas cautelares diversas. 
    Os fundamentos da prisão cautelar do reclamante serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação  (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo habeas corpus de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Carapebus/Quissamã-RJ realizar, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Estendo desde logo a presente decisão a todos os réus do Processo n. 0000129-44.2020.8.19.0084, presos preventivamente sem realização de audiência de custódia.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Única da Comarca de Carapebus/Quissamã/RJ, para tomar ciência desta decisão.
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora